Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704148-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO LUCAS COSTA BOITRAGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS. ARTIGO 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CORRÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. CONCURSO MATERIAL. Inexiste nulidade no indeferimento fundamentado do requerimento de busca e apreensão da arma utilizada no crime, especialmente porque constitui ônus da defesa comprovar que o artefato é desprovido de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. Nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ausentes provas judicializadas a respeito da participação do corréu, correta a sentença absolutória. A apreensão e a perícia do armamento mostram-se dispensáveis para a configuração da causa de aumento descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato, consoante ocorreu na espécie. Se não há liame subjetivo que relacione os eventos criminosos, praticados contra vítimas diversas, em locais e momentos distintos, deve ser aplicada a regra do concurso material, disciplinada no artigo 69, do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, defendendo o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 71 do Código Penal, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “se não há liame subjetivo que relacione os eventos criminosos, praticados contra vítimas diversas, em locais e momentos distintos, deve ser aplicada a regra do concurso material, disciplinada no artigo 69, do Código Penal” (vide ementa). Desse modo, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLO HOMICÍDIO, TENTADO E CONSUMADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO Á DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO DE DESÍGNOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar especificamente, nas razões do agravo, a incidência de óbice ventilado pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial. 2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior. 3. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de apresentar impugnação específica em relação aos entraves apontados pelo Tribunal de origem na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, repetindo toda a argumentação apresentada no próprio recurso especial. 4. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia. 5. Nas razões do presente regimental, o ora agravante também não infirmou o fundamento da decisão ora agravada. 6. A incidência da Súmula 182/STJ se faz novamente presente. 7. Ainda que assim não fosse, no que tange à aduzida ofensa a artigos da Constituição Federal, temos que, a alegação de violação a princípios e dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna (AgRg no AREsp 1515092/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2021, DJe 8/2/2021). 8. Ademais, extrai-se dos autos que o recorrente, não obstante a interposição do recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial, não realizou o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, limitando-se a transcrever trecho do acórdão recorrido e a ementa do acórdão tido como paradigma. Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 9. Diante do moderno processo penal, o qual preza pela manutenção dos atos que tenham efetivamente atingido seu objetivo (instrumentalidade das formas), tem-se que não há se falar em nulidade na presente hipótese. Não se pode descurar, ademais, que eventual alegação de nulidade (relativa ou absoluta), deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, inocorrente na espécie. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 10. No caso, não se verifica prejuízo em relação ao tema trazido no presente recurso especial, a ponto de se anular a decisão soberana do Tribunal do Júri, primeiro porque, conforme se extrai do acórdão recorrido, a decisão sobre a necessidade da manutenção do uso de algemas no apelante, durante a sessão plenária, foi ampla e minuciosamente fundamentada pelo juiz presidente e está em plena consonância com a Súmula Vinculante no 11; e segundo, não houve qualquer impugnação da defesa aos quesitos formulados e lidos pelo Juiz Presidente ao final dos debates, conforme se verifica da Ata do Julgamento, de modo que incabível a arguição de nulidade, pois ficou preclusa referida faculdade processual, nos termos do que preceitua o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal 11. Lado outro, tem-se que, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que do caderno instrutório emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, o veredito aposto pelo Tribunal do Júri. De igual modo, concluiu não estar caracterizada a desistência voluntária, além de não haver comprovação inequívoca da tese de legítima defesa em sua plenitude, sobretudo porque há sérias dúvidas se efetivamente houve injusta agressão atual ou iminente. Daí, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela anulação do Júri, por eventual condenação contrária às provas dos autos, como requer a defesa, importaria, ademais, o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 12. Em relação a dosimetria da pena, é sabido que ela se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte em hipóteses de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, inocorrente na espécie. 13. Por fim, quanto ao pleito de continuidade delitiva, temos que o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando igual questão à ora debatida, firmou o entendimento no sentido de que descabe falar em continuidade delitiva, pois o Colegiado a quo reconheceu que a conduta dolosa do ora agravante deriva de desígnios autônomos (CP, art. 70, parágrafo único), o que implica soma das penas, nos moldes do concurso material (AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). 14. As instâncias ordinárias, ao analisarem o conjunto fático-probatório dos autos, reputaram que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime continuado. 15. Verifica-se, portanto, que, com base nos fatos e circunstâncias apurados nos autos, apesar de serem semelhantes as condições de tempo e de lugar, a prática dos delitos ocorreu sem o necessário requisito da unidade de desígnios, ou o liame subjetivo, previsto na teoria objetivo-subjetiva. Nesse sentido, o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é imprescindível, para a caracterização da continuidade delitiva, a presença de requisitos de ordem objetiva (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios, ou liame subjetivo entre os eventos). Afastar tal conclusão exigiria análise aprofundada de matéria fático-probatória, vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ. 16. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.317.878/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010